Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE AUTORIZOU A MEDIDA CONSTRITIVA. NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES. DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Pedido de levantamento de penhora no rosto dos autos fundamentado na alegação de que a obrigação em discussão diverge daquela que originou a penhora, resultando em incompatibilidade e indevida constrição.

2. O requerimento de desconstituição da penhora no rosto dos autos deve ser dirigido ao Juízo que proferiu a decisão que determinou a medida constritiva, em observância à competência territorial e material estabelecida pela legislação processual.

3. Apenas em casos excepcionais, nos quais haja alguma irregularidade ou ilegalidade evidente na determinação da penhora, caberá ao juiz que conduz o processo no qual houve a penhora no rosto dos autos, e, eventualmente, a instância superior, rever a medida e decidir pela sua desconstituição, sempre observando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Não advindo qualquer excepcionalidade do caso em apreço, a decisão recorrida não deve ser reformada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.